Tribunal: TCU
Processo: 021.246/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades no edital da concorrência tendo por objeto escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada nos serviços de supervisão, gerenciamento e controle tecnológico das obras de construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades no edital da Concorrência 2/2020, do tipo técnica e preço, promovida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), voltado à contratação de empresa especializada nos serviços de supervisão, gerenciamento e controle tecnológico das obras de construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó, para transferência de água do Trecho II do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf) para a Bacia do rio Piancó. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, c/c no art. 109 da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 1548/2020-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 45, caput, da Lei 8.443/1992, e no art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, que adote, no prazo de quinze dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de anular o ato convocatório da concorrência 2/2020, bem como os eventuais atos dele decorrentes, por infringências ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal de 1988; aos arts. 3o, caput e § 1o, inciso I, 30, § 1o, 40, inciso VII, 44, § 1o, e 45 da Lei 8.666/1993; no art. 2o da Lei 9.784/1999 e nos arts. 26 e 28 da Instrução Normativa MP 5/2017; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes ocorrências identificadas na Concorrência 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de critérios para a gradação das notas dos quesitos das propostas técnicas, em afronta aos arts. 3o, 40, inciso VII, 44, § 1o, e 45 da Lei 8.666/1993; 9.4.2. limitação da nota de preços a um valor máximo, em desacordo com o previsto no art. 3o da Lei 8.666/1993 e com o princípio da economicidade; 9.4.3. exigência de qualificação técnica relativa a serviço que não se afigura como sendo de maior relevância e valor significativo, em afronta os ditames contidos no art. 30 da Lei 8.666/1993; e 9.4.4. ausência de cláusula contratual ou elemento no mapa de riscos prevendo a diminuição ou supressão da remuneração da contratada, nos casos, ainda que imprevistos, de redução do ritmo das obras ou paralisação total, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de supervisão decorrente da referida licitação durante 9.5. comunicar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) que o conteúdo deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.6. autorizar o arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.